Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-77.2023.8.11.0044
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000387-77.2023.8.11.0044
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO E PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO, EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE. CAUSA DE AUMENTO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de estupro tentado e perseguição, em concurso material, ambas as penas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.
2. Fatos relevantes: (i) recorrente tentou praticar conjunção e/ou outros atos libidinosos contra a vítima, sua sobrinha, mediante violência, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade; (ii) apelante que, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto existente, perseguiu reiteradamente a ofendida, sua sobrinha, ameaçando a sua integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade; (iii) depoimento judicial da vítima amplamente corroborado pelo conjunto probatório, sobretudo o relato de testemunha e informantes em ambas as fases da persecução penal; (iv) conjunto probatório que revelou conduta social inadequada do recorrente em seu seio familiar, subsidiando a negativação do vetor judicial; (v) vítima necessitou mudar de cidade e sair de seu emprego em razão das condutas criminosas do réu, o que demonstra as graves consequências do delito; (vi) questionamento sobre a identidade do apelante em processo executivo de pena, com reflexos na condição de reincidente.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime de tentativa de estupro para infração de importunação sexual; (iii) afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à conduta social e as consequências do crime; (iv) exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, em relação ao delito de estupro tentado; (v) afastamento da reincidência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se há substrato probatório suficiente para subsidiar a sentença condenatória; (ii) saber se é possível a desclassificação do delito de estupro tentado para o de importunação sexual; (iii) saber se a conduta social do agente e as consequências do crime extrapolam a normalidade; (iv) saber se é cabível a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do CP; (v) saber se é possível afastar a reincidência do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas.
6. Similarmente, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima também possui valor probante ímpar, suficiente para subsidiar o édito condenatório, mormente quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova, consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios.
7. Versão da vítima que permaneceu hígida durante toda a instrução processual, além de ser corroborada pelo restante do acervo probatório, notadamente o relato de testemunha policial e de informantes.
8. Pequenas contradições não anulam os depoimentos quando as divergências se referem apenas a detalhes irrelevantes para a constituição do crime e não refutam a veracidade do fato narrados na denúncia.
9. Cristalino nos autos que o recorrente tentou, mediante violência, constranger a ofendida a praticar com ele conjunção carnal e/ou outro ato libidinoso, descabe a desclassificação para o delito previsto no artigo 215-A, do Código Penal, visto que o referido crime não prevê o emprego de violência ou grave ameaça como elementar, além de se tratar de um tipo penal subsidiário, aplicável apenas quando a conduta não configurar infração mais grave.
10. Não merece reparos a valoração negativa da conduta social do agente e das consequências do crime quando devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante, com base em elementos concretos dos autos, consistentes no inadequado comportamento do réu em seu seio familiar e nas implicações que os delitos ocasionaram à vítima, como precisar se mudar e sair de seu emprego.
11. O acusado se defende dos fatos e não da capitulação da denúncia, razão pela qual o magistrado pode atribuir definição jurídica diversa na sentença (art. 383 do CPP). No caso, a denúncia narra a condição de sobrinha da vítima, em relação ao acusado, de modo que, embora não descrito na inicial acusatória, a aplicação da causa especial de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal constitui apenas definição jurídica diversa, sem inovação fática.
12. Inexiste interesse/utilidade jurídica no pedido de “afastamento da reincidência”, já que, ainda que o recorrente eventualmente não seja reincidente, nada alterará na sentença condenatória, já que tal circunstância foi valorada apenas na definição do regime de cumprimento de pena, em conjunto com duas circunstâncias judiciais negativas, as quais, por si sós, são suficiente para o agravamento do regime.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, § 3° 147-A, § 1o, II, 213, §1o; 215-A, 226, II; CPP: 383, caput, 386, VII, 577, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 453; STJ, AgRg no HC 8429971/SC, AgRg no AREsp n. 1.845.072/SP, AgRg no AREsp 2321481/AL; TJMT, Enunciado n. 10 - TCCR, Apelação Criminal n. 0016896-70.2016.8.11.0004; Apelação Criminal n. 1002073-08.2022.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000387-77.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Estupro de vulnerável, Crime Tentado, Perseguição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LORIVALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 758.859.801-87 (APELANTE), LOURIVAL RODRIGUES SOUZA - CPF: 163.081.585-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 034.334.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA DE SOUZA NEVES - CPF: 050.952.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS REIS DA MOTA CATARINO - CPF: 036.739.991-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 029.543.011-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 014.551.511-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO E PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO, EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE. CAUSA DE AUMENTO PRESERVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de estupro tentado e perseguição, em concurso material,
ambas as penas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

2. Fatos relevantes: (
i
)
recorrente tentou praticar conjunção e/ou outros atos libidinosos contra a vítima, sua sobrinha, mediante violência, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade; (
ii
) apelante que, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto existente, perseguiu reiteradamente a ofendida, sua sobrinha, ameaçando a sua integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade; (
iii
) d
epoimento judicial da vítima amplamente corroborado pelo conjunto probatório, sobretudo o relato de testemunha e informantes em ambas as fases da persecução penal; (
iv
) conjunto probatório que revelou conduta social inadequada do recorrente em seu seio familiar, subsidiando a negativação do vetor judicial; (
v
) vítima necessitou mudar de cidade e sair de seu emprego em razão das condutas criminosas do réu, o que demonstra as graves consequências do delito;
(vi)
questionamento sobre a identidade do apelante em processo executivo de pena, com reflexos na condição de reincidente.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) desclassificação do crime de tentativa de estupro para infração de importunação sexual; (
iii
) afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à conduta social e as consequências do crime; (
iv
) exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, em relação ao delito de estupro tentado; (
v
) afastamento da reincidência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
) saber se há substrato probatório suficiente para subsidiar a sentença condenatória; (
ii
) saber se é possível a desclassificação do delito de estupro tentado para o de importunação sexual; (
iii
)
saber se a conduta social do agente e as consequências do crime extrapolam a normalidade; (
iv
) saber se é cabível a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do CP; (
v
) saber se é possível afastar a reincidência do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas.

6. Similarmente, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima também possui valor probante ímpar, suficiente para subsidiar o édito condenatório, mormente quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova
,
consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios.

7. Versão da vítima que permaneceu hígida durante toda a instrução processual, além de ser corroborada pelo restante do acervo probatório, notadamente o relato de testemunha policial e de informantes.

8. Pequenas contradições não anulam os

depoimentos quando as divergências se referem apenas a detalhes irrelevantes para a constituição do crime e não refutam a veracidade do fato narrados na denúncia.

9. C
ristalino nos autos que o recorrente tentou, mediante violência, constranger a ofendida a praticar com ele conjunção carnal e/ou outro ato libidinoso
,

descabe a desclassificação para o delito previsto no artigo 215-A, do Código Penal,
visto que o referido crime não

prevê o emprego de violência ou grave ameaça como elementar, além de se tratar de um tipo penal subsidiário,
aplicável apenas quando a conduta não configurar infração mais grave.

10. Não merece reparos a valoração negativa da conduta social do agente e das consequências do crime quando devidamente fundamentada pelo Juízo sentenciante, com base em elementos concretos dos autos, consistentes no inadequado comportamento do réu em seu seio familiar e nas implicações que os delitos ocasionaram à vítima, como precisar se mudar e sair de seu emprego.

11. O acusado se defende dos fatos e não da capitulação da denúncia, razão pela qual o magistrado pode atribuir definição jurídica diversa na sentença (art. 383 do CPP). No caso, a denúncia narra a condição de sobrinha da vítima, em relação ao acusado, de modo que, embora não descrito na inicial acusatória, a aplicação da causa especial de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal constitui apenas definição jurídica diversa, sem inovação fática.

12. Inexiste interesse/utilidade jurídica no pedido de “afastamento da reincidência”, já que, ainda que o recorrente eventualmente não seja reincidente, nada alterará na sentença condenatória, já que tal circunstância foi valorada apenas na definição do regime de cumprimento de pena, em conjunto com duas circunstâncias judiciais negativas, as quais, por si sós, são suficiente para o agravamento do regime.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, § 3° 147-A, § 1o, II, 213, §1o; 215-A, 226, II; CPP: 383,
caput
, 386, VII,
577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 453; STJ,

AgRg no HC 8429971/SC, AgRg no AREsp n. 1.845.072/SP,
AgRg no AREsp 2321481/AL
; TJMT,
Enunciado n. 10 - TCCR,
Apelação Criminal n. 0016896-70.2016.8.11.0004
; Apelação Criminal n.
1002073-08.2022.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lorivaldo Rodrigues de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal n. 1000387-77.2023.8.11.0044, que o

condenou à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no
art. 147-A, §1o, inciso II, e art. 213, “
caput
”, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, bem como o absolveu do crime descrito no artigo 147-B, do mesmo Diploma Legal
(id.
229572219
).

Nas
razões recursais
a defesa almeja a absolvição do apelante de ambos os delitos por insuficiência de provas. Em caráter secundário, postula a desclassificação do crime de tentativa de estupro para infração de importunação sexual.

Sucessivamente, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à conduta social e as consequências do crime, bem como a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, em relação ao delito de estupro tentado.

Por fim, pugna que não seja levada em consideração a reincidência apontada na sentença, referente aos autos de n°
0008040-63.2018.8.11.0064
, visto que paira dúvidas no próprio juízo da execução penal se o condenado daqueles autos é o mesmo réu desta ação penal (id.
229572234).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu a
rejeição
do apelo (id.
229572237
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
234968180
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

A leitura dos autos revela que o apelante
Lorivaldo Rodrigues da Silva
foi denunciado, em concurso material de crimes, pela prática do delito de perseguição contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, tipificado no artigo 147-A, § 1°, II, CP (
Fato 01
), pelo crime de tentativa de estupro, descrito no artigo 213,
caput, c/c
artigo 14, II, ambos do CP (
Fato 02
), e pela infração de violência psicológica contra a mulher (
Fato 03
), todos cometidos em desfavor da vítima
Neide Rodrigues da Cruz
, sua sobrinha, em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
Fato 01

Entre os meses de abril do ano de 2021 até fevereiro de 2023, em horários e locais diversos, mas certo que neste Município e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado LORIVALDO RODRIGUES DE SOUZA, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto que entre eles existira, perseguiu reiteradamente a vítima Neide Rodrigues da Cruz, sua sobrinha, ameaçando a sua integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, o que fez ao comparecer diversas vezes em frente a residência da vítima, forçando a entrada ao local mediante gritos e murros no portão, levando a vítima a se trancar na residência, com seus filhos. O crime ocorreu contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, por envolver violência doméstica e familiar, prevalecendo-se o denunciado da relação familiar existente, uma vez que são tio e sobrinha.

Fato 02

Em meados do ano de 2022, por volta das 19h30min, na zona rural da Comarca de Paranatinga (proximidades da Fazenda Rodeio), o denunciado LORIVALDO RODRIGUES DE SOUZA, com consciência e vontade, com o inequívoco intuito de satisfazer sua lascívia, mediante violência, deu início aos atos executórios tendentes a praticar atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima Neide Rodrigues da Cruz, uma vez que, após chegarem em frente a porteira da fazenda onde o Denunciado pediu para ser levado, ele bateu na perda da vítima e disse “perdeu, perdeu”, ato contínuo pegou a chave do veículo e, segurando-a pela camiseta, retirou-a do carro e disse que manteria relação sexual com ela, que há tempo a desejava, não tendo consumando o seu intento criminoso por circunstâncias alheia a sua vontade, pois o filho da vítima, que contava com 06 anos de idade, saiu correndo em busca de ajuda, conseguindo a vítima se desvencilhar em seguida e correr.

Fato 03:

Entre agosto de 2022 e 1o de fevereiro de 2023, por volta das 17 horas, em frente a residência localizada na Rua Cinco, n.o 90, bairro Vila Nova II, neste Município e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado LORIVALDO RODRIGUES DE SOUZA, agindo com consciência e vontade e com intenção degradar, controlar ações, comportamentos e decisões, prevalecendo-se das relações familiares, por diversas vezes, causou dano emocional a vítima Neide Rodrigues da Cruz, sua sobrinha, com prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, o que fez mediante ameaças consistentes em dizer “você acha que esse portão me segura? Eu vou entrar na sua casa e na casa de sua irmã, eu mato vocês”, “ eu vou arrombar essa casa e te matar aí dentro, mato você e seus filhos, eu vou te pegar, você duvida? ", bem como declarar saber “os passos dela e da irmã Rosimeire”, mediante limitação do direito de ir e vir da vítima, que sente medo de sair da residência para trabalhar e ser pega em uma emboscada, já que seu horário de trabalho de inicia muito cedo (05h as 16h), constrangimento consistente em insistência em manter o relacionamento familiar, desejando entrar na residência da vítima, intimidando-a ao perguntar regularmente se ela teria contado a alguém sobre a tentativa de estupro, e ridicularização e humilhação ao chamá-la de “sua puta, vagabunda, mulamba (...)”
(id. 229572155).

Regularmente instruída a ação penal, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o recorrente pelos delitos de perseguição (
Fato 01
) e tentativa de estupro (
Fato 02
), em concurso material, sendo reconhecida a causa de aumento de pena delimitada no artigo 226, inciso II, do Código Penal em relação ao crime de estupro tentado, por ser o réu tio da vítima, bem como o absolvendo do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal (
Fato 03
).

Para melhor compreensão, segue separadamente a análise das teses recursais.

1. Do pleito absolutório:

Inconformada, a defesa técnica sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para conduzir ao juízo de certeza necessário para a prolação do édito condenatório.

Para subsidiar a tese aventada, destaca a existência de diversas incongruências entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal no que se refere ao crime de tentativa de estupro.

No que tange ao delito de perseguição, baseia sua tese absolutória no teor do interrogatório extrajudicial do réu, no qual narrou em que foi até a casa da vítima algumas vezes para cobrar uma dívida do marido dela, bem como para reaver roupas que eram lavadas pela ofendida, as quais, segundo alega o apelante, ela se recusava a devolver. Assim, por estar em estado de embriaguez,

proferiu

ofensas e palavras de baixo calão, bem como ameaçou entrar na casa para pegar as vestimentas.

Pois bem.

Em que pese a irresignação exposta, a análise dos elementos de convicção angariados nos autos revela que o pleito absolutório não comporta guarida.

A respeito do crime de tentativa de estupro, a vítima
Neide Rodrigues da Cruz,
ao prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia Civil, a princípio,

pelo delito de ameaça,

explicou que em certa ocasião o seu tio a atacou, dizendo-lhe que desejava manter relações sexuais com ela, lhe segurando pelas costas, mas conseguiu convencê-lo a não dar sequência ao ato sexual (id. id
.
229571210).

Em juízo, questionada de maneira pormenorizada pelo Ministério Público e pela Defesa, a ofendida deu mais detalhes acerca dos fatos. Assim, explicou que o episódio ocorreu quando ela estava levando o acusado até a fazenda onde ele trabalhava, porém no momento em que chegaram à porteira, ele tirou a chave do veículo e “
grudou
” nela,
com intuito de manter relação sexual, demandando que a vítima descesse do veículo.

Narrou que o réu chegou a tocar seus seios na tentativa de tirar a sua camiseta e que o seu filho de 06 (seis) anos presenciou a cena de dentro do carro. Afirmou que ficou desesperada com a situação, mas passou a conversar com o réu, até dissuadi-lo de prosseguir com a conduta.

Eis o teor de seu relato em relação ao crime, consoante sintetizado na sentença:

“(...) ‘ele pediu mim levar ele até a porteira da fazenda, que é pertinho, acho que é oito quilômetros da cidade. Da minha casa, a fazenda, acho que é uns oito quilômetros mais ou menos. Inclusive era o que, umas seis e meia, sete horas da noite, já estava assim... Já era quase sete e pouco da noite, já estava tarde. Eu pedi pra deixar pra outro dia e ele falou que não, que era pra me levar ele, que tinha que esta Eu pedi pra deixar pra outro dia e ele falou que não, que era pra me levar ele, que tinha que estar no serviço no horário. Como era tio e nunca tinha acontecido nada, eu fui fazer um favor, levar ele até a porteira. Foi aonde ele tentou fazer o que ele fez né. Inclusive o meu filho de seis anos viu o que tava acontecendo, mas graças a deus não chegou a acontecer porque eu tentei fazer que ele entendesse que aquilo não era certo. E meu filho entrou em pânico, eu também fiquei arrasada, entendeu, e a partir daí ele começou com as ameaças de que se eu denunciasse depois ele ia se vingar.”

Continuou dizendo que ele ‘tirou a chave do veículo que ela tava dirigindo ia tacar no mato, mas ai ele enfiou no bolso, e aí depois que ele grudou na minha camisa na parte da frente que eu vi que a coisa tava ficando séria, ele rodeou, e ficou de frente né só que não conseguiu tirar nada porque eu batia o braço e falava para ele parar, eu tentava conversar com ele para sair daquela situação, até que foi que ele saiu’.

Quando perguntada se ele havia colocado as mãos em suas pernas, respondeu que sim, e complementou dizendo que quando chegaram na fazenda ele disse ‘perdeu, perdeu, agora desce do carro que eu quero ficar com você’. Perguntada se nessa hora ele proferiu palavras no sentido de que queria ter relações sexuais com ela, disse que ‘sim, nessa hora ele grudou em mim e falou que tinha uma vontade de ficar comigo, que ele tinha isso, uma vontade e ele ia concluir. Aí eu falei, não, não vai ser comigo que você vai concluir, porque eu sempre ajudei o senhor’. Disse também que ele colocou as mãos nos seios dela, tentando arrancar a camisa.

Informou que no momento ficou desesperada, mas que conversando convenceu ele a parar com as investidas: “E aí eu comecei a entrar em desespero, chorar e gritar e olhava para um lado e olhava para o outro não tinha nada, não tinha nem um pedaço de pau para pegar ele, e ai sabe foi aquele pavor e graças a deus que eu fui contornando, fui conversando, e meu filho foi entrando na frente ai ele foi entendendo, parece que ele voltou a si, viu que o que ele tava fazendo ia ser errado, pediu desculpas, mas dai depois dai ficou desse jeito.’(...)”

Em relação ao crime previsto no artigo 147–A, § 1o, do Código Penal, esclareceu que o seu tio teve uma mudança abrupta em seu comportamento após sua avó (genitora do acusado) falecer. Disse que ele começou a ficar agressivo, principalmente quando consumia bebida alcoólica. Esclareceu que depois do episódio em que o recorrente tentou estuprá-la, ele passou a lhe perseguir e ameaçar constantemente, dizendo-lhe que iria pegá-la de madrugada quando ela saísse para o serviço. Afirmou que a perseguição do recorrente foi o principal motivo que a fez mudar de cidade e, por consequência, sair do emprego em que trabalhava há 14
(quatorze) anos.

Conforme consta na exordial, o recorrente foi preso em flagrante delito, após ir até a frente da residência da vítima, lhe proferir xingamentos e ameaças de morte, bem como tentar invadir o local, em fevereiro de 2023.

A título de elucidação, colham-se os principais trechos de sua oitiva, nos termos da sentença:

“(...) ‘ele começou a vir no meu portão, a querer entrar sem a minha permissão. Eu não deixei mais ele entrar igual ele entrava, porque assim, a gente ajudava muito ele, aí ele fez tudo isso eu falei que a partir daquele momento ele nunca mais ia pôr os pés na minha casa. E aí foi quando começou a vir as ameaças da parte dele, a agredir, a falar que ia me pegar de madrugada quando eu fosse para o serviço, e começou a xingar eu na frente do meu portão, os vizinhos ouvindo, e isso era com frequência, parecia que ele tinha um tédio, não sei o que é que ele tinha na mente dele para ele estar fazendo isso, entendeu. E ele demonstrou assim com as palavras dele, foi muito violento com as palavras e ele sempre demonstrou ser assim. Então foi na última vez que eu registrei o boletim de ocorrência foi quando eu cheguei do serviço ele chegou no meu portão querendo pular, isso era umas cinco e meia da tarde, e foi onde eu cansei dessas coisas que vinha acontecendo com ele, de sempre ele estar fazendo isso e dei parte dele, todos esses motivos justamente por ele ficar me ameaçando que eu tava cansada já dessa situação, eu sou sobrinha e tudo, mas eu não tava mais aguentando isso.’(...).

Ela conta que temia pela integridade física dela e de seus filhos, principalmente porque saía para trabalhar de madruga, por volta de 03:45h e que tinha muito medo dele, tendo relatado o seguinte: ‘eu chegava do serviço, ele ia para o portão meu, começava a bater no portão, começava a me ameaçar né, eu saía muito de madrugada para ir para o serviço e voltava cinco horas da tarde então eu ficava já tensa, já tava cansada disso’. Esclareceu que ele a xingava de ‘puta’ e ‘vagabunda’, e a ameaçava de morte, de ‘pegá-la’ e de invadir a casa.

Ela confirmou que tinha medo do acusado realizar uma emboscada no seu caminho para o trabalho, e que isso foi o motivo principal de ela ter saído de lá. Disse que trabalhava há 14 anos na firma, um frigorífico, e pediu apoio do gerente e do segurança, fazendo um acordo para ela ir embora por causa da situação e sair da cidade. Ao final, reiterou que um dos motivos maiores de ter saído da cidade do emprego foi a conduta do aacusado, porque ‘ficava minha filha de 16 anos e meu filho de 6 anos, eu saia era três e quarenta e cinco da madrugada, então meu medo era ele fazer alguma coisa’. E por isso teria tomado essa decisão. (...)”.
(229572219 - Págs. 2 - 4).

A versão da ofendida encontra respaldo no relato judicial da testemunha
Claudia Rodrigues Regina de Souza
, policial militar responsável
por acompanhar o seu caso e lhe prestar assistência, nos termos da Lei n. 11.340/2006.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a testemunha explicou que a vítima estava muito assustada no dia em que o apelante foi preso após tentar invadir a residência dela. Afirmou ainda que o increpado ameaçou a sobrinha durante a confecção do boletim de ocorrência. Pontuou que durante o acompanhamento da vítima, ela manifestou intenção de vender a casa e ir embora da cidade em razão das ameaças proferidas pelo réu. Sobre a tentativa de estupro, disse que se recordava de a vítima ter mencionado a situação a ela, e que se tratava de um caso antigo (vide sentença - 229572219 - Pág. 3).

A informante
Maria dos Reis da Mota Catarino
, irmã do acusado, também corroborou as declarações da vítima em juízo. Nesse sentido, afirmou que o recorrente era bastante violento quando bebia e que costumava aparecer regularmente na sua casa querendo bater em seus filhos. Pontuou que também possui medo do recorrente. Informou, ainda, que o réu tinha o costume de ameaçar as mulheres da família, mas que com a ofendida ele “
pegava mais pesado
”, fazendo-lhe ameaças de cunho sexual, de modo que a vítima “
ficou apavorada
” e se mudou de cidade. Afirmou, por fim, que teve ciência da ocasião em que o réu tentou estuprar a vítima (vide sentença - 229572219 - Pág. 4).

Na mesma linha foi a oitiva judicial da informante
Rosimeire Rodrigues da Cruz
, irmã da ofendida. Em juízo, ela confirmou que o apelante perseguia a vítima, tentava invadir sua casa, a ameaçava de morte, e que já tentou a agredir, sendo impedido por outros familiares. Além disso, disse que o acusado ficava muito agressivo quando estava embriagado e que ele era especialmente violento com as mulheres da família. Sobre o episódio da tentativa de estupro, informou que, à época do ocorrido, sua irmã lhe confidenciou os fatos nos mesmos termos declinados pela vítima em juízo (vide sentença – id. 229572219 - Pág. 4/7).

O réu, por seu turno, negou as práticas delitivas. Interrogado em juízo, disse que nunca perseguiu ou ameaçou a vítima, e que somente pulou o portão da casa dela para recolher as suas roupas que ela pegava para lavar. Disse também que já xingou a ofendida “
de tudo quanto é nome
”, mas justificou sua atitude no fato de a vítima supostamente ter falado mal dele para o seu patrão. Em relação ao crime de estupro, confirmou que a vítima lhe deu carona em certa ocasião, mas negou que tenha tentado estuprá-la (
vide sentença – id. 229572219 - Pág. 4/7).

Da análise dos elementos de convicção expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada na insuficiência de provas para subsidiar a condenação, o conjunto probatório é robusto para firmar a materialidade e autoria dos delitos de tentativa de estupro e de perseguição, visto que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram essencialmente ratificados pela prova oral judicializada, sobretudo pelo relato da ofendida.

A despeito das ameaças e perseguição que sofrera, a vítima expressou de forma clara, coerente e uníssona, em ambas as fases da persecução criminal, que o recorrente tentou manter conjunção carnal e/ou outros atos libidinosos contra a sua vontade, mediante violência, não consumando os atos sexuais por circunstâncias alheias a sua vontade.

Quanto ao crime tipificado no artigo 147-A, § 1o, II, do Código Penal, o acervo probatório se revela robusto acerca da materialidade delitiva e autoria do réu, uma vez que a vítima narrou que foi reiteradamente perseguida pelo acusado, por meio de ameaças a sua integridade física e psicológica, dizendo-lhe que iria matá-la e pegá-la quando ela saísse para o serviço, e lhe proferindo ofensas e palavras de baixo calão, situações que acabaram restringindo sua liberdade de locomoção, pois ficou temerosa que o recorrente fizesse uma emboscada no caminho de seu trabalho e, eventualmente, lhe motivaram a mudar de cidade.

Frisa-se que é cediço na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como nas Cortes Superiores do país, que nos crimes de natureza sexual, normalmente cometidos sob a égide da clandestinidade, as declarações da vítima desempenham um papel probatório essencial, suficientes para responsabilizar criminalmente o autor do delito, mormente quando são seguras, consistentes e estão em consonância com outras provas.

Em sintonia com essa lógica, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 10: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”
.

Raciocínio similar aplica-se aos delitos cometidos contra a mulher, por razões do sexo feminino e/ou em âmbito de violência doméstica e familiar, consoante preconiza
Protocolo de Instrução e Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).
Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente:

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...).”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Na espécie, tanto o delito de estupro tentado, como o de perseguição, foram cometidos em âmbito familiar, motivado por violência de gênero, de modo que tais premissas aplicam-se ao caso em comento.

Dessa forma, visualiza-se que, além do superlativo valor probatório da palavra da ofendida, a versão acusatória é corroborada por outros elementos de prova no caso em julgamento, notadamente os depoimentos judiciais da testemunha
Claudia
e das informantes
Maria
e
Rosimeire
.

Já a negativa de autoria do apelante está isolada nos autos, visto que ele não declinou qualquer motivo pelo qual a ofendida e as informantes estariam lhe incriminando injustamente.

Ademais, cumpre salientar que as divergências apontadas pela Defesa em relação às declarações da ofendida em inquérito e em juízo relativas à infração de tentativa de estupro, como por exemplo, a diferença do nome da fazenda, o fato de o ataque ter ocorrido no momento em que ela parou para abrir a porteira ou após transpassá-la, se o filho da ofendida ficou no carro ou saiu de dentro dele, dizem respeito a questões periféricas que circundam o crime e não elidem a prática delitiva.

Deveras,

as pequenas contradições presentes em seu depoimento judicial não merecem ser valoradas ao ponto de descredibilizar seu relato quanto à questão fulcral discutida nos autos, qual seja, que o acusado tentou manter conjunção carnal e/ou outros atos libidinosos contra a sua vontade, mediante uso de violência, versão que permaneceu firme e uníssona durante todo o processo.

De acordo com essa perspectiva:

“
(...)

Pequenas divergências

não invalidam testemunhos quando os pontos dissonantes recaem somente sobre circunstâncias irrelevantes para a configuração do delito e não lançam dúvidas sobre a veracidade do fato alegado na denúncia.
” (TJMT, N.U 0016896-70.2016.8.11.0004, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 21/09/2018).

Além disso, a despeito do teor do interrogatório extrajudicial do réu, no qual tentou justificar que apenas queria pegar sua roupa no dia em que foi preso e por isso tentou invadir a residência da ofendida, tanto esta como as informantes narraram em juízo “
uma verdadeira obsessão do réu em perseguir a vítima Neide Rodrigues da Cruz
”,
conforme bem salienta o Ministério Público em sede de contrarrazões (id.
229572237 - Pág. 6).

Por conseguinte, o cotejo dos elementos probantes reunidos no decorrer da instrução do processo demonstra que as alegações trazidas pela Defesa não possuem robustez probatória para além da própria negativa de autoria do recorrente,
de modo que a tese suscitada é inapta para refutar as declarações da vítima, da testemunha e das informantes, visto que seus relatos são harmônicos e coesos com entre si.

Desta feita, reputa-se inviável a absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois a materialidade e
a autoria dos crimes estão sobejamente comprovadas nos autos.

2. Da desclassificação do delito de estupro tentado para o de importunação sexual:

Verifica-se que a defesa pugna, em caráter subsidiário, pela desclassificação da conduta classificada com estupro tentado para o delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).

A desclassificação almejada não prospera.

Isso porque o crime de importunação sexual é um tipo penal subsidiário, ou seja, configura-se somente quando a conduta não caracterizar crime mais grave.

Assim, cristalino nos autos que o recorrente tentou, mediante violência, constranger a ofendida a praticar com ele conjunção carnal, deixando claro
seu intento ao lhe abordar, deve ser mantida a condenação pelo delito de estupro tentado. Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

"
(...) O crime previsto no art. 215-A do Código Penal pressupõe que a ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo ocorra sem violência ou grave ameaça, o que não ocorreu na hipótese, haja vista que o acusado utilizou de sua força física para praticar os atos executórios do crime de estupro tentado (...).”
(N.U 1002073-08.2022.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, DJe 28/04/2023).

Portanto, não prospera a tese de desclassificação sustentada pelo apelante.

3. Neutralização das circunstâncias judiciais da conduta social do agente e das consequências do crime:

O recorrente ainda contesta a valoração negativa da conduta social do apelante e das consequências do delito.

Quanto ao vetor da conduta social, alega que inexiste na sentença fundamentação para a sua negativação. Contudo, o Magistrado
a quo
consignou na decisão singular

que

o acusado

“(...)
apresenta conduta social que deve ser valorada negativamente, ante o arcabouço probatório que comprova que ele costuma ameaçar e ter comportamentos inconvenientes com as mulheres da família, em especial com a vítima, tornando a sua presença indesejada no ambiente familiar diante da reiterada e frequente importunação, sendo estes elementos indicativos suficientes para realização de valoração da sua conduta social inadequada.
(...)” (id. 229572219 - Pág. 8).

Conforme se vê, o Juízo de origem trouxe
elementos fáticos extraídos dos depoimentos da vítima e das informantes em sede de instrução para valorar conduta social do apelante, as quais evidenciaram a costumeira prática nociva do recorrente em seu seio familiar.

Nesta senda, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça ratificam a negativação da referida circunstância quando a instrução descortina uma conduta reiteradamente inadequada do réu, como se infere:

“(...) No caso, a conduta social foi valorada negativamente em razão do mau comportamento familiar do agravante, pois outras agressões não constantes da denúncia foram noticiadas durante a instrução probatória. [...] As circunstâncias judiciais, a serem analisadas para modular a pena-base, não estão atreladas aos fatos descritos na peça acusatória, mas sim à figura do acusado e aos elementos que circundam o delito. (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.845.072/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Ademais, em relação às consequências dos crimes, observa-se que o Juízo
a quo
as considerou graves, pois “
ficou evidente que o mal causado com o cometimento do crime transcendeu o seu resultado típico, trazendo consequências sérias e graves na vida da vítima, como a necessidade de mudar de emprego e de cidade, considerando a ligação entre os crimes ora apurados, merecendo, portanto, avaliação desfavorável neste ponto
.” (id. 229572219 - Pág. 8).

Dessarte, por certo que a fundamentação empregada é idônea o suficiente para elevar a reprimenda na primeira fase, de modo que o fato de a vítima ter necessitado mudar de cidade e ter que sair do emprego que trabalha a mais de uma década extrapola as consequências que naturalmente ocorrem em delitos desta espécie.

A rigor, a Corte Cidadã ratifica a idoneidade desta fundamentação:

“(...)
No que tange às
consequências
do crime, ressaltou-se as repercussões do crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que se
mudar
em razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base.
(...)” (AgRg no AREsp 2321481/AL, Rel.Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgado em 19/03/2024, DJe 22/03/2024).

Assim, a pena-base não merece qualquer reparo.

4. Decote da causa de aumento
descrita no artigo 226, inciso II, do Código Penal, em relação ao crime de estupro tentado:

O apelante requer o decote da causa de aumento de pena prevista
no artigo 226, inciso II, do Código Penal em relação ao crime, pois o Ministério Público deixou de indicá-la na denúncia.

Nesse sentido, alega violação à Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal, que veda o
mutatio libelli
em segundo grau de jurisdição.

Não obstante, conforme preconiza o artigo 383 do Código de Processo Penal, o juiz, ao prolatar a sentença, permanecendo inalterados os fatos constantes na denúncia, pode atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em decorrência da adequação, tenha que aplicar pena mais grave.

Trata-se do instituto jurídico denominado
emendatio libelli
, que parte do pressuposto
de que o acusado se defende dos fatos imputados, e não da capitulação jurídica dada a eles.

Assim, considerando que consta na exordial acusatória que o réu era tio da vítima, constata-se que o Magistrado de origem operou a
emendatio libelli
na sentença, e não a
mutatio libelli
, como fez crer a defesa.

Portanto, inexiste qualquer irregularidade a ser corrigida nesta Instância Revisora, visto que a providência adotada pelo Juízo
a quo
é plenamente cabível e autorizada pelo Código de Processo Penal.

5. Da desconsideração da reincidência do recorrente:

Consoante pontuado pela defesa nas razões recursais
, está em averiguação, no processo executivo de pena n.
0008040-63.2018.8.11.0064,
se o condenado daqueles autos é o mesmo réu desta ação penal, uma vez que o apelante não reconhece a condenação anterior e existe divergências em seus dados pessoais entre os dois autos.

A despeito da discussão travada no processo executivo de pena, o regime fechado imposto ao apelante não se fundamenta exclusivamente na reincidência, porquanto magistrado sentenciante se valeu também das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, consoante autoriza o artigo 33, § 3° do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) Quanto ao regime prisional, conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, conquanto a pena imposta à recorrente, primária, tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.(...)”
(AgRg no REsp 2156952/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 23/09/2024, DJe 30/09/2024).

Logo, não se verifica utilidade jurídica no pleito defensivo, já que, ainda que o recorrente eventualmente não seja reincidente, nada alterará na sentença condenatória, motivo pelo qual rejeito pleito defensivo.

6. Conclusão:

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso interposto pelo réu Lorivaldo Rodrigues de Souza, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024